Tribunal: TJMT
Processo: 1041026-72.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041026-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IGOR MEIRA FONSECA - CPF: 033.887.971-45 (RECORRIDO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO TERRENO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento jurisprudencial, o ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. Súmulas 110 e 470 do STF
. (N.U 1034206-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de sentença de parcial procedência para
“CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a restituir a parte autora a quantia paga a maior a título de ITBI, devendo ser considerado o valor do terreno para a base de cálculo do imposto com o acréscimo da taxa de averbação,

corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), a partir do desembolso”.

Em suas razões, em síntese, pugna pela suspensão do feito em razão do afetamento do REsp 1.937.821/SP (IRDR 2243516-62.207.8.26.0000); existência de lançamento realizado com base na legislação local; e possibilidade de fixação de base de cálculo pelo valor venal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1041026-72.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Polo Passivo

IGOR MEIRA FONSECA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – QUESTÃO PRELIMINAR

- Afetação REsp 1.937.821/SP

Consoante bem pontuado pelo juízo de origem, a questão afetada refere-se a:

“
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

Contudo, a tese questionada nesse feito é atinente às Súmulas 110 e 470 do STF, não afetadas pela controvérsia, motivo pelo qual rejeito o pleito
.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Pois bem. A questão pontuada refere-se a base de cálculo para cobrança de ITBI, se deve ser calculado apenas sobre o valor do terreno, já que não havia unidade autônoma construída à época da celebração do instrumento particular.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimentos sumulados, os quais descrevo:

Súmula 110 - O imposto de transmissão
inter vivos
não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno.

Súmula 470 - O imposto de transmissão
inter vivos
não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda.

No caso dos autos, o recorrido firmou contrato de compra e venda de terreno e o mútuo para construção de unidade vinculada a empreendimento.

Desse modo, com relação à imobiliária foi firmado um contrato de compra e venda de terreno. De outro lado, foi firmado um contrato de mútuo com a Caixa Econômica Federal.

Assim, embora sejam consignados em um único instrumento contratual, tratam-se de negócios jurídicos distintos, que possuem natureza, objeto e partes diversas.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO – ITBI - BASE DE CÁLCULO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento jurisprudencial, o ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. Súmulas 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 1042874-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - ITBI - BASE DE CÁLCULO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO E VENDA DE TERRENO – SÚMULAS 110 E 470 DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que firmou contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade vinculada ao empreendimento com o valor transferência da propriedade do terreno de R$ 8.496,09 (oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e nove centavos). Contudo, ao gerar o cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o Município de Cuiabá utilizou como base de cálculo o valor total da unidade habitacional, considerando edificação futura. Pleiteia “a devolução de parte do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI, uma vez que, in casu, a sua incidência não se operou apenas sobre o valor do terreno adquirido, mas sim sobre a construção da unidade autônoma”. 2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, considerando “que o contrato estabelece “compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade vinculada”, compreende-se que a transmissão de propriedade de imóvel abrange apenas o terreno, de modo que a edificação há de ser efetuada às expensas do adquirente do terreno.”3. No caso dos autos, verifica-se que objeto do contrato firmado entre a parte Autora, a Construtora e a Caixa, compreende a compra e venda de terreno e o mútuo para construção de unidade vinculada a empreendimento, ou seja, com relação à imobiliária foi firmado um contrato de compra e venda de terreno. De outro lado, foi firmado um contrato de mútuo com a Caixa Econômica Federal. Assim, embora sejam consignados em um único instrumento contratual, tratam-se de negócios jurídicos distintos, que possuem natureza, objeto e partes diversas.4. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. 5. Súmula 110 do STF – “O imposto de transmissão "inter vivos" não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno”.6. Súmula 470 do STF – “O imposto de transmissão "inter vivos" não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda”.7. Portanto, a sentença proferida nos autos está em consonância com o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o ITBI deve ser calculado apenas sobre o valor do terreno, já que não havia unidade autônoma construída à época da celebração do instrumento particular.7. Nesse sentido:“AGRAVO INTERNO –- ITBI - BASE DE CÁLCULO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO E VENDA DE TERRENO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Nos termos do entendimento jurisprudencial, o ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. Súmulas 110 e 470 do STF. 2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (N.U 1034206-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO E VENDA DE TERRENO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 1. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel objeto de transmissão. Art. 38 do CTN. O ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. Súmulas 110 e 470 do STF. 2. O correto é que o tributo seja calculado apenas sobre o valor do terreno, já que não havia qualquer construção à época da celebração do instrumento particular. 3. Além disso, no caso dos autos, consta a aprovação de projeto arquitetônico em data posterior à formalização da compra e venda do terreno, a corroborar com a tese ventilada na exordial. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70085335644 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2022)”8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. (N.U 1036548-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

AGRAVO INTERNO –- ITBI - BASE DE CÁLCULO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO E VENDA DE TERRENO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento jurisprudencial, o ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. Súmulas 110 e 470 do STF.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1034206-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Com essas razões, não há que se falar em reforma da sentença.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor condenação.

Parte isenta de custas.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024